Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-25.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500146-25.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENATO CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM provimento ao recurso para: (i) condenar o
apelado por infração ao art. 129, §9o, c.c. art. 61, 'f' e 'h', ambos do Cód. Penal; e, (ii)
estabelecer a pena final de 4 meses de detenção, a ser cumprida a partir do regime aberto,
mantida a suspensão condicional da reprimenda tal como determinado na r. sentença. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 2 -
Apel. 1500146-25.2019.8.26.0608
Franca 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Apelado: Renato Cesar da Silva
Voto 45.187
LESÃO CORPORAL. Violência doméstica contra a
genitora, idosa que contava com 88 anos de idade
ao tempo da prática delitiva. Sentença que
desclassificou a conduta para a contravenção
penal de vias de fato. Apelo ministerial.
Acolhimento. Laudo pericial atestando que a
vítima sofreu ferimento. Agente policial que
referiu ter recebido a filmagem da agressão por
testemunha que não quis se identificar. Trabalho
técnico que apurou as imagens e áudios da
gravação do entrevero. Filha da ofendida que
revelou intuito protetivo da mãe em relação ao
réu. Versão defensiva não comprovada. Prova
acusatória suficiente para atestar que o agir do
acusado ultrapassou a contravenção. Condenação do
sentenciado nos termos da denúncia ministerial.
Incidência das agravantes previstas no art. 61,
'e' e 'h', do CP. Regime aberto para início da
execução. Manutenção do 'sursis' que já havia
sido conferido na origem. Recurso provido.
Na origem o ora apelado foi condenado a 3
meses e 15 dias de detenção, a começar no
regime aberto, por conta de violar o art. 21 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 3 -
Lei das Contravenções Penais, c.c. art. 61, II,
alínea
'h',
do
Cód.
Penal,
concedida
a
suspensão da pena pelo prazo de dois anos (fls.
254/257).
Apela o representante ministerial a fim de
que o sentenciado seja dado como incurso art.
129, 'caput' e § 9o c.c art. 61, II, alíneas 'e'
e 'h', ambos do Código Penal, no âmbito da Lei
11.340/06 (fls. 267/270).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
274/279), encontramos o r. parecer da Proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 4 -
Geral
de
Justiça,
pelo
provimento
(fls.
286/289).
É O RELATÓRIO.
VOTO N. 45.187
-1-
A denúncia descreve episódio em que, no dia
26 de abril de 2019, às 13 horas e 13 minutos,
na Av. Chico Júlio, n. 4.764, Bairro Jardim
Redentor, na cidade e comarca de Franca, o réu
ofendeu a integridade corporal de sua genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 5 -
a Sra. Therezinha Maria Oliveira Silva, pessoa
maior de 60 anos de idade, agindo no âmbito das
relações domésticas e familiares, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
O apelo comporta provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
Data vênia, é caso de inversão do r. julgado
monocrático.
Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 6 -
O réu jamais refutou a prática delitiva.
Na fase investigativa, optou por silenciar.
A propósito, quem é inocente desde logo
vocifera, berra sem escrúpulos a temeridade da
increpação ou, cf. lição do Des. DAMIÃO COGAN,
deste Tribunal de Justiça, “(...) se é certo que
ao denunciado não se impõe o dever de manifestar-
se acerca dos fatos criminosos a ele imputados,
não é menos certo que, em sendo inocente,
procurará, através de meios e formas jurídicas,
declarar e demonstrar explícita, contundente e
seguramente a propalada inocência” ('in' Apel.
Criminal 349.756-3/6-00, Guarulhos, 5a Câm. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 7 -
Direito Criminal, j. 7.2.2002) negrito deste
subscritor.
Adequado aqui remeter à leitura do art. 198
do Cód. de Processo Penal.
E, sob o pálio do contraditório, o acusado
disse não se recordar a respeito do ocorrido.
Admitiu a ingestão de bebida alcóolica no dia do
episódio fático e afirmou que, ao despertar na
Delegacia, sequer sabia por qual motivo teria
sido detido.
Não obstante, reconheceu que assistiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 8 -
vídeo que exibe o momento no qual ele investiu
contra a genitora, referindo nele constar cena
em que segurou o braço da mãe e empurrou uma
camisa contra o rosto dela.
Não obstante, preservada a convicção do MM.
Juiz sentenciante, a prova coligida aos autos
revela conduta que ultrapassa as vias de fato.
O laudo pericial de fl. 20 indica que, ao
ser examinada na mesma data da ocorrência, a
vítima referiu ter sido alvo de agressão naquele
dia e, examinada, o profissional da área
concluiu que ela sofreu lesão corporal de
natureza leve, consistente em “presença de duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 9 -
áreas
ovaladas
de
descamação
epidérmica,
contíguas, de cerca de 1,2cm no maior diâmetro
cada, localizadas na região posterior do terço
proximal do antebraço esquerdo”, provocada por
“agente
contundente”
('verbis'),
leia-se
a
resposta aos quesitos primeiro e segundo.
E a prova acusatória encontra suporte no
relato do agente policial Tiago da Silva Melo,
responsável pelo atendimento da ocorrência. Tal
depoente explicou ter recebido uma gravação,
feita por pessoa que não quis se identificar,
constando filmagem da agressão do sentenciado
contra a ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 10 -
Embora em audiência não tenha se recordado
qual dos braços da vítima foi atingido, atestou
que a região na qual o sentenciado pressionava
era a mesma em que verificou constar o ferimento.
De
todo
modo,
aquele
agente
público
consignou na fase investigativa que, das imagens
extraídas do vídeo gravado pela testemunha “se
vê claramente o autor desferindo tapas na vítima
e apertando o braço esquerdo” ('verbis').
A mesma afirmação foi anotada no termo de
depoimento do outro policial encarregado da
diligência, leia-se a fl. 9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 11 -
Ainda que não nos tenha sido possível
conferir a filmagem, o trabalho técnico de fls.
126/141 traz trechos e descrição de imagens
extraídas do vídeo e a degravação dos áudios,
apontando “como foco homem agredindo idosa”
('verbis'), confira-se a fl. 129.
Registra, ainda, que “na sequência, homem
com pano na mão, desfere agressão contra o rosto
de idosa” ('verbis').
Consta,
outrossim,
que
a
vítima
fez
movimentos defensivos, ao segurar o braço do
agressor, instante no qual se ouviu gritos e a
frase: “ai, ai, ai, me acode, gente, me acode!”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 12 -
('verbis').
Na imagem de fl. 133 é possível verificar
que o réu chegou a atingir o braço direito da
vítima, constando na descrição “idosa olha o
braço e grita” ('verbis').
Porém, não foi aquele o único movimento dele
contra a ofendida.
As fotografias subsequentes demonstram uma
sequência de atos em que o acusado segura ambos
os braços da genitora e pressiona um tecido em
sua face (fls. 134/136), encerrando, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 13 -
com a descrição “idosa grita e chora, homem se
afasta” ('verbis').
Daí que, pese a negativa da ofendida, não
nos foi dado descartar a tentativa de abrandar a
conduta do filho, sobretudo porque a irmã do
réu, Cleuza Aparecida da Silva, mencionou, desde
a etapa inquisitiva (fl. 6), que era comum tal
proceder de sua genitora.
Ademais, assinalou que o réu costumava
perturbar a ofendida quando ingeria bebida
alcóolica, e, por vezes, ficava alterado. Aliás,
a vítima chegou a pronunciar que “ele é um filho
muito bom, só quando ele bebe um pouco mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 14 -
(...)” ('verbis'), deixando, porém, de concluir
a fala, a qual, no entanto, denota o possível
intuito protetivo.
E, com todo o respeito ao entendimento de S.
Exa., observo que a filha da ofendida não fez
coro à versão da mãe no sentido de que ela teria
se ferido ao esbarrar em uma pia ou um tanque.
Aquela depoente disse que não presenciou o
episódio fático e não soube apontar a origem da
lesão, mas relatou que assistiu ao vídeo da
ocorrência e, posteriormente, soube que o réu
estava
consumindo
bebida
alcóolica,
quando
solicitou dinheiro à mãe para adquirir mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 15 -
substância etílica, ao que ela recusou, situação
que provocou a violência (confira-se a partir de
1'40” da gravação do depoimento judicial daquela
testemunha).
A filha da ofendida ainda registrou que a
pele da genitora é muito sensível, a evidenciar
que a pressão empregada pelo réu ao segurar o
braço da vítima foi suficiente para causar a
lesão corporal, excedendo, data vênia, ao que
seria uma contravenção penal de vias de fato.
Diante de tudo isso, e tendo em conta que a
presente ação penal é pública incondicionada
(vide Súmula n. 542 do E. STJ), temos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 16 -
negativa da ofendida no contexto destes autos
é insuficiente para, isoladamente, afastar a
responsabilidade penal do agressor.
Com efeito, tudo denota que o apelado
intencionalmente
lesionou
a
vítima
com
o
propósito de se mostrar parte dominante em meio
ao entrevero.
Destaco que não convenceu a alegação defensiva articulada na defesa prévia, no
sentido de que o autor da gravação é que teria
provocado a ação do sentenciado, fazendo-o
ingerir bebida alcóolica imoderadamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 17 -
O policial Tiago foi categórico ao relatar
que o indivíduo delator não apresentava sinais
de embriaguez, ao contrário, estaria com roupas
de trabalho e compareceu ao local da ocorrência
depois de ouvir os gritos da vítima clamando por
socorro. Ademais, o mesmo depoente informou que
vizinhos relataram sobre outras situações nas
quais o acusado já havia se insurgido contra a
genitora.
Sendo assim, não há contraprovas ou provas
'ex adverso', ônus do apelado e do qual não se
desincumbiu.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 18 -
Filho ensina sobre o ônus da prova: “(...) A
regra concernente ao onus probandi, ao encargo
de provar, é regida pelo princípio 'actori
incumbit probatio', vale dizer, deve incumbir-se
da prova o autor da tese levantada.(...) Se o
réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade,
etc., o ônus probandi é inteiramente seu (...)
Se alegar e não provar, a decepção também será
sua (...)” ('in' Código de Processo Penal
Comentado. v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva,
1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do
que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 19 -
É caso, pois, de condenar o apelado pelo
crime capitulado na denúncia ministerial, dando-
o como incurso no art. 129, §9o, do Cód. Penal.
-3-
Passo ao cálculo da reprimenda.
A pena-base há de ser arbitrada no piso
legal,
ausentes
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis a teor do art. 59 do Cód. Penal.
Incidem as agravantes previstas no art. 61,
'e' e 'h', pois praticado o delito contra vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 20 -
ascendente e que contava com 88 anos de idade ao
tempo da ação delitiva. Daí que aumento a
reprimenda em 1/3, ficando estipulada em 4 meses
de detenção, a qual torno definitiva por
ausência de causas de aumento ou diminuição.
-4-
O regime inicial de desconto da reprimenda
continua a ser o mais brando, único compatível
com a dimensão da reprimenda corporal e as
circunstâncias do delito, observado o art. 33,
§§ 2o e 3o do CP.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500146-25.2019.8.26.0608
- 21 -
Mantenho o 'sursis' penal, da mesma forma
como consignado na origem.
-6-
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso
para: (i) condenar o apelado por infração ao
art. 129, §9o, c.c. art. 61, 'f' e 'h', ambos do
Cód. Penal; e, (ii) estabelecer a pena final de
4 meses de detenção, a ser cumprida a partir do
regime aberto, mantida a suspensão condicional
da reprimenda tal como determinado na r.
sentença.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE